Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-37.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória por danos morais. Empresa atuante no ramo de serviços estéticos que diz ter sofrido violação à sua honra em razão de mensagens injuriosas postadas em seu perfil junto à rede social Instagram por ex-cliente. Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. (ii) Insurgência da autora contra a r. sentença decretadora da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória por danos morais. Empresa atuante no ramo de serviços estéticos que diz ter sofrido violação à sua honra em razão de mensagens injuriosas postadas em seu perfil junto à rede social Instagram por ex-cliente. Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. (ii) Insurgência da autora contra a r. sentença decretadora da improcedência do feito. Irresignação impróspera. (iii) Situação que, examinada de maneira contextualizada, não permite vislumbrar tenha a ré-apelada, insatisfeita com os serviços contratados e com a dificuldades em rescindir o contrato e reaver as quantias pagas, desbordado do livre exercício do direito de crítica. Da mesma forma que a apelante utiliza as redes sociais para aumentar a visibilidade de seu negócio e, assim, captar novos clientes, seus perfis em tais redes acabam por se tornar, além de murais de anúncios, grandes espaços para a interlocução com consumidores e entre consumidores, que ali externam suas impressões sobre os serviços contratados com a clínica, sejam elas boas ou ruins, até com o propósito de alertar potenciais novos consumidores sobre a qualidade (boa ou má) dos serviços prestados naquele estabelecimento. Assim como é natural que clientes mais eufóricos deixem relatos exageradamente positivos, é normal que clientes insatisfeitos deixem mensagens mais ásperas, rebaixando a qualidade dos serviços com os quais tiveram contato. Críticas, boas ou ruins, pois, fazem parte da essência da atividade, integrando o risco do negócio. (iv) Parte autora que não se desincumbiu de provar o alegado (inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/15). Inexistente o ato ilícito, corolário lógico inexistir, também, o dever de reparação. (v) Recurso desprovido.